Tribunal: TJSP
Processo: 1019686-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EDITAL DP- 02/321/18 – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – Previsão legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento de Soldado da Polícia Militar, de conhecimento dos candidatos, que encontra respaldo em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EDITAL DP- 02/321/18 – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – Previsão legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento de Soldado da Polícia Militar, de conhecimento dos candidatos, que encontra respaldo em regulamentação normativa – Questionamentos acerca de violação à Súmula vinculante no 44 do STF que não mais se sustentam após a edição da LC 1.291/16 – Legalidade reconhecida na exigência do exame psicológico em concursos públicos, bem como da sua utilização como critério seletivo – A Administração Pública é livre para estabelecer regras e critérios de concursos – Exigência de perfil compatível com função de risco, que reclama atuação na área de segurança pública e mediante porte e manuseio de arma de fogo – Prova de aptidão psicológica e entrevista realizadas mediante critérios técnicos objetivos no balizamento de conduta – Inexistência de elementos a infirmar o teor da avaliação controverso, corroborado pela perícia judicial – Devolutiva – Razões que poderiam ser conhecidas pelo autor em entrevista devolutiva prevista no Edital – Motivação idônea e atendimento das formalidades legais – Impossibilidade do Judiciário adentrar a questão de mérito, restrita a apreciação da legalidade do ato impugnado – Precedentes jurisprudenciais – Prevalência do ato, mediante a correta improcedência da demanda no primeiro grau – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019686-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARTHUR
DE SOUZA TEIXEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.806 - lt
2
Voto no 34.806
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: ARTHUR DE SOUZA TEIXEIRA
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: José Eduardo Cordeiro Rocha
DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO
INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR DE 2a CLASSE
EDITAL DP- 02/321/18

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO ELIMINAÇÃO
DO
CANDIDATO
NA
FASE
DE
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA
Previsão legal de caráter eliminatório
constante do Edital para provimento de Soldado da Polícia
Militar, de conhecimento dos candidatos, que encontra respaldo
em regulamentação normativa Questionamentos acerca de
violação à Súmula vinculante no 44 do STF que não mais se
sustentam após a edição da LC 1.291/16
Legalidade
reconhecida na exigência do exame psicológico em concursos
públicos, bem como da sua utilização como critério seletivo
A Administração Pública é livre para estabelecer regras e
critérios de concursos Exigência de perfil compatível com
função de risco, que reclama atuação na área de segurança
pública e mediante porte e manuseio de arma de fogo Prova
de aptidão psicológica e entrevista realizadas mediante critérios
técnicos objetivos no balizamento de conduta Inexistência de
elementos a infirmar o teor da avaliação controverso,
corroborado pela perícia judicial Devolutiva Razões que
poderiam ser conhecidas pelo autor em entrevista devolutiva
prevista no Edital
Motivação idônea e atendimento das
formalidades legais Impossibilidade do Judiciário adentrar a
questão de mérito, restrita a apreciação da legalidade do ato
impugnado Precedentes jurisprudenciais Prevalência do ato,
mediante a correta improcedência da demanda no primeiro grau
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente às
fls. 190 por Arthur de Souza Teixeira, nos autos da ação anulatória de ato
administrativo que move em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, visando reintegração ao concurso público para Soldado PM de 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.806 - lt
3
Classe, contra a r. sentença de fls. 182/187, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente o pedido, carreando ao autor as verbas de
sucumbência e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa atualizado, observada a concessão da gratuidade processual.
Apela o vencido arguindo, preliminarmente, nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, ao deixar de considerar o laudo do
perito nomeado aos autos, bem como pela ausência da vinda aos autos dos
testes aplicados na avaliação que o excluiu do certame, na fase psicológica.
Aventa nulidade do exame psicológico por afronta à Súmula Vinculante no
44 do STF.
Invoca a conclusão do laudo pericial nomeado pelo Juízo, a
atestar características que preenche, parcialmente, os pré-requisitos do
edital, requerendo o provimento do recurso para julgar procedente o pedido
(fls. 191/192).
A Fazenda Pública ofertou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso (fls. 195/206).
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia na aferição de eventual ilegalidade do
Ato Administrativo na seleção de Soldado da Polícia Militar 2a Classe,
conforme Edital DP- 02/321/18, em confronto com o direito do autor,
reprovado na fase de avaliação psicológica, a macular o procedimento e
levar à sua anulação. Pretende o recorrente sua reintegração ao certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.806 - lt
4
A irresignação não comporta acolhida.
Ab initio, cumpre consignar que, nos exatos termos do inciso
II do artigo 37 da Constituição Federal, “a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração”, sendo correto afirmar que incide na espécie o princípio da
vinculação ao edital e o da igualdade entre os inscritos.
Por seu turno, a Lei Complementar no 1.291/16, que Instituiu a
Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá
providências correlatas, assim dispõe:
Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do Quadro,
obedecerão às seguintes etapas:
(...)
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das características
cognitivas e de personalidade do candidato para o desempenho
adequado das atividades inerentes à carreira pretendida, de acordo com
os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o exercício;
Tem-se, pois, que a tese de violação à Súmula Vinculante no
44 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, só por lei se pode
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público,
não mais admite questionamentos após a edição da Lei Complementar no
1.291/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.806 - lt
5
Oportuno registrar que antes da edição da LC no 1.291/16 já
havia regulamentação inserta na Lei Estadual no 10.123/68, trazendo como
requisito geral para a nomeação nas carreiras policiais, a constatação de
aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica, bem como de
temperamento adequado ao exercício da função policial a ser apurado em
exame psicotécnico. A par disso, exsurge o teor da Lei Federal no
10.826/03 a exigir comprovação da capacidade técnica e de aptidão
psicológica para o manuseio de arma de fogo.
Convém ressaltar que em se tratando de preenchimento de
cargo na Polícia Militar, cujo exercício da função pressupõe perfil
compatível com exposição de risco, enfrentamento de situações limites e
outras variáveis no atendimento de problemas de diversas naturezas, as
condições psicoemocionais pesam tanto quanto a competência intelectual e
capacidade física. Não haveria como deixar de se identificar, com limites
mais rígidos, características de personalidade, aptidão, potencial e
adequação do candidato ao cargo inerente. Dessa notável importância do
exercício da função a tratar diretamente com a população e mediante porte
de arma de fogo, decorre a expressa previsão do caráter eliminatório do
exame, conforme previsto no Edital.
Ao acatar o Edital, a candidato tinha pleno conhecimento da
exigência legal da avaliação psicológica, de caráter eliminatório.
Infere-se ainda do Edital, que a fase de avaliação psicológica é
realizada em conformidade às normas do Conselho Federal de Psicologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.806 - lt
6
(CFP) e do Conselho Regional de Psicologia (CRP), mediante o emprego
de técnicas reconhecidas pela comunidade científica, observado que os
Exames Psicológicos consistirão na avaliação objetiva e padronizada de
características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante o
emprego de técnicas científicas.
In casu, os testes aplicados revelaram que o autor não atingiu
o perfil psicológico para o exercício da função. Com a finalidade de se
aferir as características do perfil psicológico, foi ele submetido a uma série
de testes psicológicos: (i) Teste Palográfico na avaliação da personalidade;
(ii) Teste Projetivo House Tree Person (HTP); (iii) Teste de Inteligência
Geral não verbal (TIG-NV); (iv) Teste Psicodiagnóstico Miocinético -
PMK; (v) EPR (Escala dos Pilares da Resiliência) e (vi) entrevista
psicológica (fls. 122).
E não obstante o enaltecimento das boas qualificações
pessoais do candidato, com várias notas “Muito Alta” na escala de
avaliação em determinados quesitos, apurou-se de modo objetivo, mediante
análise global, que ele não atende aos requisitos inerentes à função de
Policial Militar, sendo oportunas as seguintes conclusões:
“Os testes do candidato apresentam dados de Relacionamento
Interpessoal inadequado para o cargo, pois revela instabilidade nos
relacionamentos, com momentos de reserva, distância e introversão, e
outros de grande proximidade e extroversão, o que pode causar
dificuldades nos relacionamentos, somado aos dados de frieza,
indiferença, pouca necessidade dos outros nas atividades, ansiedade na
adaptação, desconfiança, insegurança no contato com figuras de
autoridade, personalidade instável e pouco persistente e instabilidade de
humor. Tais dados contraindicam o candidato para o cargo, pois,
poderão comprometer sua capacidade para perceber e reagir
adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.806 - lt
7
outros, primordial para o bom relacionamento interpessoal, podendo,
também, prejudicar o bom desempenho das funções de Soldado da
Polícia Militar, na medida em que pode limitar as atitudes interativas e
proativas, às quais são fundamentais para o exercício da atividade
policial e que muito lhe exigirá nesse sentido.
Apresentou inadequação ao perfil no que se refere à capacidade de
liderança e dados de descontrole emocional mencionado no contraperfil
(fls. 126).
De todo o conjunto afasta-se a tese de utilização de critérios
apenas subjetivos. Eventual subjetividade própria do teste psicológico foi
analisada mediante critérios analíticos predefinidos e itens objetivos de
balizamento de conduta, a conferir credibilidade suficiente ao resultado.
Não há elementos a desqualificar a avaliação ou indicar
impropriedade nas técnicas adotadas pela Administração. Ao contrário.
Impugnado seu conteúdo na ação, o Juízo determinou a realização de
perícia judicial, que concluiu pela inaptidão do periciando para a função
(fls. 158/165).
Quanto a apontada extemporaneidade do laudo produzido para
instruir o processo, convém salientar que o foi com base nos elementos
colhidos por ocasião da avaliação pessoal, com suficiente fundamentação e
conclusões com base em características individuais da autora, cumprindo
seu intento.
Sintetizando, a avaliação psicológica do candidato é atributo
exclusivo da Administração, realizada por profissionais qualificados,
conforme expressa determinação do Edital, a assegurar a legalidade da
exigência do exame psicológico em concursos públicos, bem como da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.806 - lt
8
utilização como critério seletivo, que não foram infirmados pela perícia
judicial.
Nesse sentido já se posicionou esta C. 8a Câmara de Direito
Público:
“REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO MEDIATO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM
EXAME
PSICOLÓGICO.
EXAMES
PSICOTÉCNICOS
EM
CONCURSOS
PÚBLICOS.
CABIMENTO.
Pressupostos
para
realização: (i) haja previsão legal e editalícia para tanto, (ii) os critérios
adotados para a avaliação sejam objetivos e (iii) caiba a interposição de
recurso contra o resultado, que deve ser, pois, público. Exame
psicológico como fase eliminatória do concurso público de acesso ao
cargo de Soldado PM. Estabelecimento de critérios objetivos para a
avaliação pelo edital. Legalidade da previsão editalícia. Previsão no
artigo 4o, inciso III, da Lei Federal no 10.826/2006 e no artigo 4o,
parágrafo único, combinado com artigo 13, alínea 'c', da lei Federal no
4.375/64. O laudo pericial produzido apenas apresenta as conclusões
antagônicas em relação àquelas alcançadas pelo exame psicológico da
Polícia Militar, sem reunir aptidão para apontar concretamente a
existência de eventuais equívocos técnicos no processo de avaliação
realizado
pela
Administração.
Sentença
mantida.
Precedentes
jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (Apelação
Cível no 1031322-03.2016.8.26.0053, Rel. Des. José Maria Câmara
Junior, j. 17.03.2019) (Grifei).
Importante consignar ainda que, o candidato poderia ter
requerido a apresentação do motivo de reprovação nos exames
psicológicos ou ainda a realização de entrevista devolutiva, definidos no
Edital. Porém, não consta dos autos que a apelante solicitou entrevista
devolutiva.
Oportuno mencionar também que os motivos da reprovação
não são divulgados para evitar exposição indevida, uma vez que a inaptidão
nos Exames Psicológicos não pressupõe a existência de transtornos mentais.
Indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.806 - lt
9
parâmetros exigidos para o exercício das funções do cargo de Soldado PM de 2a
Classe.
Destarte, não há como manter no certame aquele que não
demonstrou perfil correspondente ao exigido pela Administração para o
exercício da função, eis que deve preponderar o interesse público na
composição da Corporação.
Derradeiramente, convém anotar que descabe ao Poder
Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo: “caberá ao Judiciário
examinar, em todos os seus aspectos, a conformidade do ato com a lei,
para decretar sua nulidade se reconhecer que essa conformidade
inexistiu.”1
Como doutrina a insigne Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração
Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais,
unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre
sob o aspecto da legalidade e, agora, pela Constituição, também
sob o aspecto da moralidade (arts. 5o, inciso LXXIII, e 37). Quanto
aos atos discricionários, sujeitam-se à apreciação judicial, desde
que não se invadam os aspectos reservados à apreciação subjetiva
da Administração Pública, conhecidos sob a denominação de
mérito (oportunidade e conveniência).
A par de tudo quanto exposto, conclui-se que a exclusão do
candidato funda-se em motivo determinante, previamente estabelecido,
não se descurando do princípio da razoabilidade a compatibilizar os meios
e os fins, tendo como cerne a relevância do interesse coletivo.
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 31a ed rev., ampl. e atual., Rio de Janeiro,
Forense, 2018, p. 251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.806 - lt
10
Inocorrente no caso sub examine qualquer ilegalidade na
decisão administrativa fundamentada por parecer da equipe técnica,
praticada à luz do art. 37 da Constituição Federal, com observância dos
princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade.
Como já ensinava Hely Lopes Meirelles:
“A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e
os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para
todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar
as condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para
melhor atendimento do interesse público”2.
Destaca-se, pela pertinência, jurisprudência sedimentada nesta
E. Corte de Justiça:
APELAÇÃO Ação anulatória de ato administrativo Concurso público
Soldado PM de 2a classe Inaptidão no exame psicológico Caráter
eliminatório
Previsão no edital do certame e na legislação (Lei
Complementar Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual
no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) Função de Policial
Militar, ademais, que, por sua natureza, impõe a aptidão psicológica do
candidato Critérios técnicos, científicos e metodológicos da prova de
aptidão psicológica próprios da banca examinadora
Inaptidão
psicológica do candidato à função - Preservada a isonomia entre os
candidatos e respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de
avaliação e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível Ausência de
ilegalidade - Sentença de improcedência mantida
RECURSO
DESPROVIDO. Admissível o caráter eliminatório da avaliação
psicológica em concurso público, e, daí, a exclusão do candidato
inabilitado, quando houver: a) previsão no edital do certame razoável às
exigências do cargo em disputa; b) preservação da isonomia, por
avaliação dos candidatos segundo os mesmos critérios; c) objetividade
garantida pela avaliação de profissional capacitado (psicólogo),
segundo métodos e técnicas pré-estabelecidos e itens objetivos de
2 in Direito Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Malheiros Editores, p. 397/398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.806 - lt
11
balizamento de condutas a serem identificados segundo o perfil
psicológico esperado do cargo público em concurso. (Apelação Cível
1053763-41.2017.8.26.0053; Relator: Vicente de Abreu Amadei; 1a
Câmara de Direito Público; j. 18/03/2019).
ATO ADMINISTRATIVO Anulação. Candidato reprovado no exame
psicológico em concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a
Classe. Alegada arbitrariedade e subjetividade da prova, como também
a ocorrência de violação aos princípios da publicidade e ampla defesa.
Inocorrência de tais fatos. A jurisprudência dos Egrégios Tribunais
Superiores, de forma pacífica, reconhece a validade da exigência da
aprovação em exame psicológico, desde que: 1) haja previsão legal e
editalícia; 2) os critérios adotados para a avaliação sejam objetivos; e 3)
caiba interposição de recurso contra o resultado, que deve ser público
(STF 2a Turma, AI 504.987 ED / MG, Rel. Min. Celso de Mello, j.
17/05/2011; STJ 6a Turma, AgRg no RMS 29879 / RO, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 12/11/2013). Conjunto probatório que
possibilita aferir, com a certeza necessária, a respeitabilidade dos
parâmetros previstos no edital de abertura e, principalmente, a lisura na
realização da avaliação que seguiu critérios exclusivamente objetivos.
Improcedência
da
ação.
Manutenção.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (Apelação Cível 1035745-69.2017.8.26.0053; Relator: Jarbas
Gomes; 11a Câmara de Direito Público; j. 15/03/2019).
Apelação Cível
Concurso Público para provimento de cargo de
soldado da PM
Candidato excluído do certame em virtude de
reprovação em exame psicológico
Ação julgada improcedente

Recurso voluntário do autor Desprovimento de rigor Cerceamento de
defesa Não ocorrência Regras do concurso que observaram os
ditames legais e constitucionais, tendo sido aplicadas a todos os
candidatos indistintamente
Exame psicológico que se baseia em
critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no edital e
seguindo os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o
ingresso na carreira Ausência de nulidade R. sentença mantida
Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1028996-02.2018.8.26.0053;
Relator: Sidney Romano dos Reis; 6a Câmara de Direito Público; j.
15/03/2019).
APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PM
TESTE PSICOLÓGICO
Pretensão objetivando anular o ato
administrativo responsável pela exclusão de candidato do concurso
público para ingresso na Polícia Militar Eliminação na prova de
aptidão psicológica Admissibilidade Previsão editalícia de exame
psicológico em caráter eliminatório que se mostra legal e constitucional
Ausência de violação à Sumula 686 do STF e Súmula vinculante n.o 44
Precedentes TJSP e STJ Administração Pública que é livre para
estabelecer as regras do concurso e os critérios de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.806 - lt
12
Inexistência de subjetividade na avaliação psicológica
Critérios
previamente estabelecidos no edital
Inexistência de vício
Ato
administrativo que atendeu ao requisito da motivação Ausência de
violação dos princípios da legalidade e publicidade Presunção de
legalidade e veracidade do ato administrativo Inaplicável os efeitos da
revelia à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse
público (CPC art. 345, II) Ação julgada improcedente Sentença de
improcedência
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1000907-66.2018.8.26.0053; Relator: Ponte Neto; 8a Câmara de Direito
Público; j. 11/03/2019).
Concurso Público Soldado Policial Militar de 2a Classe Avaliação
Psicológica Inaptidão do candidato Admissibilidade Inexistência
de direito subjetivo a nova avaliação Ausência de excesso ou falta de
razoabilidade ou proporcionalidade Exame psicológico previsto no
Decreto no 54.911/2009, que regulamenta a Lei Complementar no.
1036/2008 sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, bem como no edital Exigência compatível com previsão
expressa em lei de exame psicológico para o porte de arma de fogo
Ação julgada improcedente Dano moral não configurado Sentença
de
improcedência

Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1004805-87.2018.8.26.0053; Relatora: Luciana Bresciani; 2a Câmara de
Direito Público; j: 12/02/2019).
“APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO SOLDADO
PM REPROVAÇÃO NA FASE DE EXAME PSICOLÓGICO
Pretensão objetivando anular o ato administrativo responsável pela
exclusão de candidato do concurso público para ingresso na Polícia
Militar Eliminação na prova de aptidão psicológica Cerceamento de
defesa afastado Laudo particular que não afasta a presunção de
legitimidade do ato administrativo Resultado do avaliado que é obtido
pela análise técnica global dos dados coletados Respeito ao princípio
da isonomia em relação aos demais candidatos examinados pela banca
do concurso Sentença de improcedência mantida Recurso não
provido.” (Apelação Cível no 1033457-17.2018.8.26.0053, Rel. Des.
Ponte Neto, j. 28.11.2019).
“APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da decisão
administrativa que considerou o candidato inapto na fase de avaliação
psicológica. Não comprovação de ilegalidade ou de arbitrariedade em
sua exclusão do certame. Discricionariedade administrativa.
Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido”
(Apelação Cível no 1003998-33.2019.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso
Faria, j. 6.11.2019).
Mantida a r. sentença nos termos em que prolatada, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019686-35.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.806 - lt
13
do decaimento recursal majora-se os honorários advocatícios fixados para
11% (onze por cento), por força-se do disposto no art. 85, § 11, do CPC,
observada a concessão da gratuidade judiciária.
E para fins de prequestionamento, cabe consignar que não se
avulta
vulneração
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado no recurso, tendo este julgado se limitado a
interpretar aqueles debatidos no feito.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)